Tribunal: TJBA
Processo: 8031860-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031860-25.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GENIVAL MARTINS DE BRITO Advogado(s): LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL Advogado(s):FABIO FRASATO CAIRES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PROVIDA. .I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, em que a parte autora, beneficiária da previdência social, pleiteia a declaração de inexistência de vínculo contratual com a parte ré e a consequente restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, bem como compensação pelos danos morais sofridos. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização por dano moral em R$ 2.000,00 e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são indevidos; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral in re ipsa nesses casos; (iii) determinar se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência reconhece que a realização de descontos indevidos em proventos previdenciários, especialmente quando o titular é idoso e hipossuficiente, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto. A fixação da indenização em R$ 2.000,00 mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta, do perfil da vítima e das finalidades compensatória, pedagógica e dissuasória da reparação civil, sendo razoável a majoração para R$ 10.000,00, conforme precedentes em casos análogos. A majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% do valor da condenação se justifica diante do grau de zelo profissional, da complexidade da demanda e do êxito obtido, conforme parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, sobretudo quando o beneficiário é idoso e hipossuficiente. A indenização por danos morais deve atender às funções compensatória, pedagógica e dissuasória, sendo cabível a majoração do quantum quando fixado em valor irrisório. Os honorários advocatícios podem ser majorados em grau recursal quando verificados o zelo profissional, a complexidade da causa e o êxito obtido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8031860-25.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante GENIVAL MARTINS DE BRITO e Apelado SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.